Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745692-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIMAR OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja controvérsia reside no direito ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos de n. 0701016-44.2020.8.07.9000, cuja determinação foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente”. Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília/DF, 22 de julho de 2020 08:57:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator